Tribunal: TCU
Processo: 042.851/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por ex-gestor de empresa do município de Cuiabá/MT contra deliberação que lhe aplicou multa, em razão de irregularidades na gestão de recursos da saúde e nas contratações de hospital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Huark Douglas Correia, então diretor da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP/MT), contra o Acórdão 1426/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Huark Douglas Correia, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, para alterar o Acórdão 1426/2021-TCU-Plenário , que fica com a seguinte redação: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, para considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência deste Acórdão, bem como do voto e do relatório que o acompanham ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e à Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT, informando-os de que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.2. notificar o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e a Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT da presente deliberação; 9.3. arquivar o presente processo.